Tribunal: STF
Processo: HC 73626
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL.  Na dicção da  ilustrada maioria, em  relação à qual guardo
reservas,  compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus  dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a
qualificação  de  superior.  Convicção  pessoal  colocada  em segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
              LIVRAMENTO   CONDICIONAL   -   PRESSUPOSTOS.   Além  do
pressuposto objetivo, o condenado deve atender ao de ordem subjetiva.
Isso  não ocorre  quando noticiada  formação  de caráter  imprópria a
alcançar  o  benefício   -  traços  de   imaturidade,  insegurança  e
capacidade  reduzida  em  aceitar normas  -  constando  no prontuário
criminológico progressão no regime de cumprimento da pena prejudicado
pelo fato de haver voltado a delinqüir.